Tribunal: TCU
Processo: 023.150/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para aquisição de estações móveis tipo smartphone/mobile computers e acessórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 23000176/2023, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. dar ciência do presente acórdão à representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do RITCU, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014.